Tribunal: CARF
Processo: 12466.720510/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720510/2015-01
RESOLUÇÃO
3002-000.440 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/05/2015, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.440 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720510/2015-01
2
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A obrigatoriedade de prestar informações sobre cargas e escalas de navios está
normatizada na IN RFB n° 800/2007.
A DC LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ 74.182.593/0001-90, solicitou por meio de
requerimentos que deram origem aos dossiês eletrônicos nrs
10.120.001570/0114-73,
de
22/01/2014
e
10.120.001561/0114-82,
de
22/01/2014,
desbloqueio
dos
CEs-Mercante
House
121405014153114,
121405014153203 e 121405014050064.
Pesquisando o Siscomex Carga foi verificado que os CEs House não foram
bloqueados, sendo bloqueados automaticamente somente os CEs Master por
informação apos o prazo disposto no art. 22 da IN RFB n° 800/2007.
Conforme o art. 18 da IN RFB n° 800/2008, o sujeito da obrigação, responsável
pela prestação da informação, é o "consignatário" do CE-Mercante Master, assim,
a DC LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ 74.182.593/0001-90, que consta no Siscomex
Carga como consignatária, é o sujeito passivo da obrigação.
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do
registro da informação no sistema Siscomex Carga e o momento da atracação da
embarcação.
Desta forma, embora 03 (três) eventos, CEs, tenham sido informados com atraso,
a embarcação era apenas uma (ILVA), o que resultou no acontecimento de apenas
um fato gerador
Os
Conhecimentos
House
121405014153114,
121405014153203
e
121405014050064 foram informados na desconsolidação em 22/01/2014, às
15:32, 15:32 e 14:48, respectivamente, (primeira informação que deve ser
registrada) e a atracação da embarcaçao que transportou a carga até o Porto de
Vitória ocorreu às 15:36 do dia 13/01/2014(segunda informação que deve ser
registrada), portanto, fora do prazo de 48 horas de antecedência da atracação da
embarcação, ferindo assim o disposto no art. 22 da IN RFB n° 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 01/06/2015 (fls.
26) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 30/06/2015,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 30 à 38, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.440 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720510/2015-01
3
 Da impossibilidade de lavratura do auto de infração;
 Da inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de
infração;
 Da ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo da autuação;
 Da inexistência da penalidade;
 Da denúncia espontânea e da exclusão de penalidade;
 Da desproporcionalidade da multa;
 Da relevação da penalidade.
• DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se:
1. Seja recebida e conhecida a impugnação, com os documentos que a instruem,
com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário insculpido no
Auto de Infração n9 0727600/00271/15, com escopo no artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
2. Seja integralmente acatada a presente impugnação, para o fim de ser cancelada
a autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de direito.
3. Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de lavratura de auto de
infração, nos termos dispostos no item II.I.
4. Seja reconhecida e declarada a incompleta descrição dos fatos, e consequente
nulidade/do auto de infração, nos termos dispostos no item II.II. 1 V / 5. Seja
reconhecida e declarada a ilegitimidade da Impugnante, nos termos dispostos no
item II.III.
6. Seja reconhecida e declarada a caracterização da denúncia espontânea, com a
consequente exclusão de penalidade, nos termos dispostos no item III.II.
7. Seja reconhecida e declarada a desproporcionalidade da multa, nos termos do
item III.III.
8. Seja reconhecida e declarada a relevação da penalidade, nos termos do item
III.IV.
É o relatório.

A 21a Turma da DRJ/SP1 por meio do acórdão 16-076.572 julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a autuação conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.440 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720510/2015-01
4
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se infere da descrição da autuação, cuida-se de aplicação de penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833/2003, por descumprimento do prazo para operação de trânsito aduaneiro.
Considerando tratar-se de sanção de cunho aduaneiro, há que se observar que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese
– Tema no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.440 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720510/2015-01
5
De acordo com a tese fixada há limitação material na aplicação da prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto legal, que
em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de natureza
tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação do Recurso
Voluntário em 12/04/2017 e o presente julgamento em 06/2025 e, ainda, atendendo as
disposições regimentais, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 170
DF CARF MF
Original